Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos. Tendo em vista o parecer da Procuradoria de Justiça do MPDFT (ID 56796152), intime-se a parte agravante para que se manifeste a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias, inclusive se ainda persiste o interesse no presente agravo de instrumento. Publique-se.